Tribunal: TJDFT
Processo: 0007959-17.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTUM PROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DEFERIDA.
1. É maior o grau de reprovabilidade da conduta do agente que comete violência doméstica contra a mulher na frente dos filhos menores, justificando-se a negativação da circunstância judicial da culpabilidade.
2. Mostra-se proporcional o aumento da pena-base quando a elevação se encontra dentro da fração de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima prevista para o tipo penal.
3. Preenchidos os requisitos legais, defere-se, de ofício, a suspensão condicional da pena, já que a vedação prevista na Lei 11.340/2006 e o entendimento sumulado no verbete no 588 do STJ não se referem a este benefício.
4. Recurso conhecido e não provido.